Tribunal: TJMT
Processo: 1010523-86.2025.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010523-86.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIANO DE SOUZA MENEZES FERNANDES - CPF: 378.794.721-34 (RECORRENTE), JAIR SEBASTIAO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 248.479.728-13 (ADVOGADO), ALINE DE LIMA OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 464.085.738-19 (ADVOGADO), TACIANA ZANCHET FERNANDES - CPF: 880.616.201-20 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1010523-86.2025.8.11.0037

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido:

FABIANO DE SOUZA MENEZES FERNANDES e TACIANA ZANCHET FERNANDES

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
02 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SUSPENSÃO PELO TEMA 1.417/STF. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar companhia aérea ao pagamento de danos materiais decorrentes de despesas com hospedagem e taxa de preservação ambiental, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O caso decorre da alteração unilateral de voo de retorno em transporte aéreo doméstico, com posterior necessidade de permanência adicional dos passageiros no destino, sem prestação de assistência material pela transportadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se a alteração de voo por readequação de malha aérea configura excludente de responsabilidade civil; (iii) determinar se houve falha na prestação de assistência material e consequente dever de indenizar danos materiais; e (iv) verificar a configuração e o
quantum
dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do processo com base no Tema 1.417/STF não se aplica quando ausente demonstração de caso fortuito externo ou força maior apto a justificar a paralisação do feito.

4.

A relação jurídica de transporte aéreo doméstico é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

5.

A alteração unilateral de voo por readequação de malha aérea configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando o dever de indenizar.

6.

O art. 178 da Constituição Federal não afasta a incidência do CDC, e o entendimento do STF no Tema 210 restringe-se a hipóteses específicas de transporte internacional e danos materiais.

7.

A ausência de prestação de assistência material obrigatória prevista na Resolução ANAC nº 400/2016 caracteriza falha na prestação do serviço e impõe o dever de ressarcimento das despesas comprovadamente suportadas pelos consumidores.

8.

Os danos materiais estão comprovados por despesas com hospedagem e taxa de preservação ambiental decorrentes da permanência forçada no destino.

9.

O dano moral configura-se quando as circunstâncias do caso concreto ultrapassam o mero aborrecimento, especialmente diante de permanência forçada em local de acesso restrito, presença de menor e ausência total de assistência material.

10.

O
quantum
indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo diante das circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A suspensão do processo com base no Tema 1.417/STF não se aplica quando não demonstrado caso fortuito externo ou força maior.

2.

A alteração unilateral de voo por readequação de malha aérea configura fortuito interno e não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea.

3.

A ausência de assistência material prevista em normas da ANAC caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

4.

A configuração do dano moral depende da análise das circunstâncias concretas que ultrapassem o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II e art. 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27; CC, art. 406; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 210 da Repercussão Geral; STF, ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.796.716; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

A recorrente TAM LINHAS AÉREAS pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 370690355, que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para revogar a suspensão do feito e, no mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

CONDENAR
a Requerida ao pagamento de R$ 1.271,60 (um mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, o qual será atualizado monetariamente pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), a partir da data do desembolso, acrescido de juros de mora fixados pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o art. 389, parágrafo único, do Código Civil, também desde a data do desembolso, em conformidade com o disposto no art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024;

CONDENAR

a Requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

para cada autor, a título de danos morais
, totalizando R$ 16.000,00 (...), de modo que estabeleço juros simples de mora, indexada pela SELIC, a partir do evento danoso, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento, realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ).

Em suas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese:

1)

Preliminarmente
, a necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.417 do STF;

2)

No mérito
, ausência de ato ilícito, pois a alteração decorreu de readequação operacional comunicada com antecedência superior a seis dias, tendo sido oferecidas as alternativas previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC;

3)

Ausência de danos morais presumidos
, com fundamento no art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e no REsp 1.796.716/STJ, sustentando que os fatos não ultrapassaram o mero aborrecimento;

4)

Inaplicabilidade do CDC
em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, com invocação do art. 178 da Constituição Federal;

5)

Subsidiariamente
, minoração do valor dos danos morais, por violação ao art. 944 do Código Civil e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

6)

Quanto aos danos materiais
, ausência de ilicitude e de prova adequada dos gastos.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

A recorrente reiterou os argumentos do recurso (ID 377896854), enfatizando que houve aviso prévio da alteração, que não foram comprovados prejuízos profissionais ou escolares concretos e que o valor da condenação é excessivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo conta da petição inicial, os autores adquiriram passagens aéreas para o trecho Cuiabá–Fernando de Noronha, com retorno originalmente previsto para
01/07/2025
.

A companhia aérea alterou unilateralmente o voo de volta para
02/07/2025
, alegando readequação de malha aérea. Em razão da permanência forçada por mais um dia na ilha, os autores arcaram com despesas extras de hospedagem na Pousada do Marcílio (ID 370689872 e ID 370689873) e com o pagamento adicional da Taxa de Preservação Ambiental — TPA para três passageiros, no valor de
R$ 101,33
cada (ID 370689869, ID 370689870 e ID 370689871), totalizando
R$ 1.271,60
em
danos materiais.

Alegaram, ainda, prejuízos profissionais e escolares, além do descaso da companhia, que não prestou a assistência material obrigatória prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), o qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, embora a parte recorrente tenha mencionado razões operacionais, não demonstrou a ocorrência de caso fortuito externo ou força maior aptos a atrair a suspensão do feito. Desse modo, não se aplica a suspensão determinada no referido tema, sendo possível o regular exame do mérito recursal.

A recorrente sustenta que o art. 178 da Constituição Federal impõe a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, bem como que o art. 251-A do CBA condiciona a indenização por danos extrapatrimoniais à demonstração efetiva do prejuízo.

Todavia, o argumento não merece acolhimento.

Inicialmente, o art. 178 da Constituição Federal dispõe que a lei disciplinará a ordenação dos transportes aéreos, mas não afasta a incidência das normas de proteção ao consumidor.

Com efeito, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 210 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que as normas internacionais, notadamente a Convenção de Montreal, prevalecem sobre o Código de Defesa do Consumidor apenas quanto à limitação da indenização por danos materiais em voos internacionais.

Em contrapartida, relativamente aos voos domésticos e às indenizações por danos morais, permanece plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a controvérsia dos autos decorre de voo doméstico, no trecho Cuiabá–Fernando de Noronha, circunstância que, por si só, afasta qualquer discussão acerca da incidência da Convenção de Montreal.

De igual modo, não procede a alegação de que o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, introduzido pela Lei nº 14.034/2020, teria afastado a responsabilidade objetiva do transportador.

Na realidade, ao exigir a demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão para a indenização por danos extrapatrimoniais, o dispositivo apenas afasta a presunção absoluta do dano moral em toda e qualquer hipótese de atraso, exigindo, em contrapartida, que as circunstâncias concretas evidenciem a existência de efetivo abalo. Justamente essa é a hipótese dos presentes autos, conforme se demonstrará adiante.

Por fim, a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, uma vez que os autores figuram como destinatários finais do serviço de transporte aéreo, ao passo que a recorrente atua como fornecedora. Desse modo, incide, necessariamente, o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração de culpa.

Quanto à falha na prestação do serviço, o fato é incontroverso, conforme demonstram a documentação constante dos autos e a própria contestação da recorrente: houve alteração unilateral do contrato de transporte, com a postergação do voo de
retorno de 01/07/2025 para 02/07/2025
.

Nesse contexto, a justificativa apresentada — "readequação de malha aérea" — não configura excludente de responsabilidade. Como já assentado, trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

Com efeito, a companhia aérea, ao organizar sua malha de voos, assume os riscos operacionais decorrentes dessa gestão. Assim, não pode transferir ao consumidor os prejuízos resultantes de suas próprias decisões comerciais.

Por sua vez, a recorrente afirma ter comunicado a alteração com antecedência superior a seis dias e ter oferecido as alternativas previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC. Contudo, ainda que a comunicação prévia tenha ocorrido, circunstância que, por si só, não afasta a falha na prestação do serviço, os autos demonstram que a companhia não prestou a assistência material obrigatória prevista no art. 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, a qual compreende hospedagem e traslado nos casos de cancelamento ou atraso que imponham a necessidade de pernoite.

Em razão dessa omissão, os autores foram obrigados a custear, com recursos próprios, a diária adicional de hospedagem e o pagamento da Taxa de Preservação Ambiental.

Diante desse cenário, resta configurada a falha na prestação do serviço.

Além disso, os autores comprovaram documentalmente os prejuízos materiais suportados:

1)

Taxa de Preservação Ambiental
(TPA): pagamento de R$ 101,33 por passageiro, para três pessoas, totalizando
R$ 303,99
(IDs 370689869, 370689870 e 370689871);

2)

Diária extra de hospedagem
na Pousada do Marcílio –
R$ 967,61
(IDs 370689872 e 370689873, p. 03).

Ao todo, a soma dos valores perfaz
R$ 1.271,60
, conforme corretamente apurado na sentença.

Em sentido contrário, a recorrente sustenta que não houve ilicitude e os danos não foram devidamente comprovados. Todavia, tal argumento
não
merece acolhimento.

Conforme se verifica dos documentos acima identificados, os gastos efetivamente realizados pelos autores em decorrência direta da alteração unilateral do voo foram demonstrados de forma clara e objetiva.

Ademais, o nexo causal entre a conduta da companhia e os prejuízos materiais mostra-se evidente, pois, não fosse a alteração do voo, os autores não precisariam permanecer mais um dia na ilha nem teriam incorrido nessas despesas.

Igualmente, a recorrente não comprovou ter oferecido hospedagem ou qualquer outra forma de assistência material, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Desse modo, a ausência dessa prova reforça a configuração da falha no dever de assistência.

Por conseguinte,
mantenho
a condenação ao pagamento de
danos materiais
no valor de
R$ 1.271,60
.

No que tange aos
danos morais
, a questão central é saber se as circunstâncias do caso concreto configuram dano moral indenizável ou mero aborrecimento cotidiano.

A recorrente invoca o REsp 1.796.716/STJ para sustentar que o dano moral não é presumido em casos de atraso ou cancelamento de voo, exigindo-se prova de fato extraordinário. Esse entendimento representa, de fato, a orientação atual do STJ. Contudo, sua aplicação ao caso concreto confirma — e
não afasta
— o dever de indenizar.

O STJ não afirmou que atrasos e cancelamentos de voo nunca geram dano moral. Afirmou que o dano
não é automaticamente
presumido em
qualquer hipótese
, devendo-se analisar as circunstâncias concretas para verificar se o abalo sofrido ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Cumpre examinar os elementos concretos constantes dos autos aptos a demonstrar a configuração do dano moral neste caso:

a)
Permanência forçada em local de acesso restrito e oneroso
. Fernando de Noronha é arquipélago com acesso controlado, sujeito a rigoroso regime de preservação ambiental, com cobrança de
Taxa de Preservação Ambiental por dia de permanência
. A permanência forçada por
mais 24 horas
nesse local específico não é comparável a um atraso em aeroporto continental: gera custos adicionais obrigatórios, impõe restrições logísticas e coloca o passageiro em situação de vulnerabilidade acentuada, longe de sua residência e sem suporte da companhia.

b)
Presença de criança de 10 anos
. A família incluía um menor de 10 anos, o que agrava o desgaste emocional e logístico da situação. A necessidade de gerenciar a permanência forçada de uma criança em local distante, sem qualquer suporte da companhia aérea, representa circunstância que vai além do simples transtorno individual.

c)
Ausência total de assistência material
. A companhia aérea não forneceu hospedagem, traslado ou alimentação, descumprindo obrigação legal expressa. Os autores foram obrigados a buscar, por conta própria e em caráter de urgência, acomodação para o pernoite forçado. Esse abandono revela descaso com a dignidade dos passageiros e constitui, por si só, elemento que agrava substancialmente o abalo sofrido, elevando a situação acima do patamar do mero aborrecimento.

O conjunto dessas circunstâncias, local de difícil acesso com custos obrigatórios de permanência, presença de criança, ausência absoluta de assistência material e desorganização da vida familiar, demonstra que o abalo sofrido pelos autores não se resume a um simples contratempo. Há lesão efetiva ao bem-estar, à tranquilidade e à dignidade da família, configurando dano moral plenamente indenizável.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
CANCELAMENTO DE VOO
.
MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE
. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE A DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 7.000,00. A parte autora adquiriu passagem para o trecho Lisboa-Cuiabá, tendo o voo cancelado por manutenção não programada da aeronave, com realocação compulsória em voo apenas no dia seguinte, ocasionando atraso aproximado de 24 horas na chegada ao destino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a demanda deve ser suspensa em razão do Tema 1.417 da repercussão geral do STF; (ii) estabelecer se a Convenção de Montreal incide sobre pedido de indenização por danos morais decorrentes de transporte aéreo internacional; (iii) determinar se o cancelamento de voo por manutenção não programada configura excludente de responsabilidade civil; (iv) verificar a configuração de dano moral indenizável; e (v) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão prevista no Tema 1.417/STF não incide na hipótese, pois a controvérsia não decorre de caso fortuito externo ou força maior, mas de manutenção da aeronave, situação caracterizada como fortuito interno.

4. A Convenção de Montreal não regula indenização por danos extrapatrimoniais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional, aplicando-se, nessa hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento firmado pelo STF nos Temas 210 e 1.240 da repercussão geral.

5. A manutenção não programada da aeronave integra o risco inerente à atividade econômica da transportadora e constitui fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica da consumidora e da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

7. O cancelamento do voo e a realocação apenas no dia seguinte,
com atraso aproximado de 24 horas
, ultrapassam mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

8.
O valor de
R$ 7.000,00
observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o método bifásico adotado pelo STJ, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização sem gerar enriquecimento indevido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O cancelamento de voo por manutenção não programada de aeronave caracteriza fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea
.

2. Não se aplica a Convenção de Montreal aos danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo internacional.

3.
Atraso de aproximadamente 24 horas em razão de cancelamento de voo configura dano moral indenizável.

4. Indenização fixada em conformidade com proporcionalidade, razoabilidade e parâmetros jurisprudenciais deve ser mantida
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 646.331/RJ, Tema 210 da repercussão geral; STF, Tema 1.240 da repercussão geral; STF, ARE 1.560.244, Tema 1.417 da repercussão geral; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, j. 04.11.2025; TJMT, N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 02.09.2024.

(TJ-MT - N.U 1000810-64.2026.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026)

Quanto ao valor fixado, arbitrado em
R$ 8.000,00 para cada autor
, tem-se que, embora considerado expressamente o aviso prévio da alteração e o caráter turístico do local como circunstâncias atenuantes, também se ponderou, de outro lado, a ausência de assistência material como fator agravante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026